Tribunal: TJDFT
Processo: 0732717-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. DESPESAS DA INTERNAÇÃO NA UTI. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. INTERNAÇÃO PARTICULAR VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial por entender que a recorrente procurou voluntariamente a rede privada, sem comunicação prévia do ente público.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação para que o recorrido custeie o período em que a recorrente permaneceu em leito de UTI privada aguardando vaga na rede pública de saúde.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 665492442).
IV. Razões de decidir
5. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais.
6. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
7. Tratando-se de dever constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia.
8. A recorrente, antes de ir para o hospital particular, não procurou a rede pública de saúde, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi nem consultado previamente. A recorrente foi ao Hospital Particular e voluntariamente, não comprovando a recusa prévia do recorrido.
9. O entendimento jurisprudencial atualmente majoritário é no sentido de que o ente público somente deve ser responsabilizado a custear despesas hospitalares contraídas no hospital privado quando estas decorrem de inércia ou falta do serviço, o que não ocorreu na espécie, tanto que a vaga foi disponibilizada dentro de 24 horas desde a comunicação ao referido ente.
10. Assim, não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da recorrente na rede pública, o que evidencia a escolha por internação em hospital particular e não a omissão do poder público.
11. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.
12. Dessa forma, a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular, do período em que a recorrente ficou na UTI, não deve prosperar.
13. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, das Turmas Recursais: "Acórdão 1330474, 07604680520198070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1322562, 07200330320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356126, 07074104720208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1335246, 07053061920198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade ora deferida.

Tese de Julgamento: O ente público somente deve ser responsabilizado a custear despesas hospitalares contraídas no hospital privado quando estas decorrem de inércia ou falta do serviço.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; Lei Orgânica do DF, arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1330474, 07604680520198070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1322562, 07200330320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356126, 07074104720208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1335246, 07053061920198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).